Tribunal: STF
Processo: Rcl 51249
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADC’S 58 E 59. ADI’S 5.867 E 6.021. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ARTS. 879, §7º, E 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467/2017. ART. 39, CAPUT, E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. MODULAÇÃO DE EFEITOS. LIMINAR PARCIALMENTE DEFERIDA. 



    Vistos etc.



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Sociedade Anônima Rádio Tupi, com fundamento nos arts. 102, I, “l” da Constituição Federal, 988 do Código de Processo Civil e 156 do RISTF, contra decisão proferida pelo Juízo da 72ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0100116-81.2016.5.01.0072.



    2. Quanto ao contexto fático e decisório de origem, formuladas as seguintes asserções na inicial:



    (i) a empresa ora reclamante foi condenada ao pagamento de verbas decorrentes de relação de emprego, sem que tenha sido especificado o regime de atualização monetária na sentença;



    (ii) em sede de execução, postulada a adequação dos cálculos, o Juízo reclamado entendeu que a sentença foi expressa quanto ao índice de juros, a afastar a modulação de efeitos realizada por este STF no julgamento das ADC’s nº 58 e 59 e das ADI’s nº 5.867 e 6.021. Por esse motivo, a autoridade reclamada decidiu que a correção monetária na fase judicial deve ser dar com base na Taxa Referencial - TR, acrescida de juros legais de 1% ao mês;



    3. Sustenta a reclamante que a decisão reclamada está em descompasso com o que decidido por este este Supremo Tribunal Federal ao julgamento das ADC’s nº 58 e 59 e das ADI’s nº 5.867 e 6.021.



    Defende que, a partir do julgamento das aludidas ações diretas, os débitos judiciais e os depósitos recursais na Justiça do Trabalho devem ser atualizados pelo Índice de Preço ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-e) na fase pré-judicial, ao passo que, a partir da citação, deve incidir a Selic (juros e correção monetária). 



    4. Requer a concessão de medida liminar, para suspender os efeitos da decisão de origem, que homologou os cálculos com critério diverso do que decidido por este Supremo Tribunal Federal. No mérito, postula seja cassada a decisão reclamada.



    5. A autoridade reclamada prestou informações. Relata que “a presente ação transitou em julgado em 29.5.2017, com cálculos homologados em 02.8.2017. Da decisão homologatória não houve interposição de recurso. [...] em 08.11.2021 foi informada a instauração do regime especial de execução forçada com relação à presente reclamada, solicitando que fosse encaminhada planilha de cálculo com os débitos atualizados, o que foi realizado, mantendo-se TR e juros de 1% ao mês”. 



    É o relatório.



    Decido.



    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante, ou descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes.



    2. Alega-se na presente reclamação constitucional afronta à autoridade do quanto decidido por Supremo Tribunal Federal ao julgamento das ADC’s nº 58 e 59 e das ADI’s nº 5.867 e 6.021.



    3. Em 18.12.2020, esta Suprema Corte, ao apreciar conjuntamente o mérito das ADC’s nº 58 e 59 e das ADI’s nº 5.867 e 6.021, mediante votação majoritária – ocasião em que fiquei vencida, na companhia dos Ministros Edson Fachin, Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio –, julgou parcialmente procedentes os pedidos, a fim de conferir interpretação conforme a Constituição ao art. 879, § 7º, e ao art. 899, § 4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467 de 2017, no sentido de considerar que à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros que vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam, a incidência do IPCA-e na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa Selic (art. 406 do Código Civil). Registrado, nessa ocasião, que a aplicação de juros moratórios com base na taxa Selic não pode se dar de forma acumulada com outros índices de atualização monetária, porque configuraria bis in idem.



    4. Nessa assentada, esta Suprema Corte modulou os efeitos da decisão, de modo a (i) consignar válidos os pagamentos já realizados com base na TR ou no IPCA-e (ou qualquer outro índice) e nos juros de mora de 1% ao mês, assim como as sentenças transitadas em julgado em que abordada expressamente a matéria; (ii) registrar, quanto aos processos em curso, independentemente de estarem em fase recursal, que deve ser aplicada, de forma retroativa, a Selic e (iii) realçar que os parâmetros firmados no julgamento se aplicam aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). Reproduzo a ementa do paradigma:



    “EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 1. A exigência quanto à configuração de controvérsia judicial ou de controvérsia jurídica para conhecimento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) associa-se não só à ameaça ao princípio da presunção de constitucionalidade – esta independe de um número quantitativamente relevante de decisões de um e de outro lado –, mas também, e sobretudo, à invalidação prévia de uma decisão tomada por segmentos expressivos do modelo representativo. 2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG – tema 810). 3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009. 4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas. 5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810). 6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991). 7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem. 8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC. 9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). 10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes”



    (ADC 58, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 07.4.2021).



    5. No processo de conhecimento, o Juízo reclamado proferiu sentença, transitada em julgado em 29.5.2017, determinando da seguinte forma a atualização da condenação:



    “III - DISPOSITIVO: 



    Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para condenar a reclamada S/A RÁDIO TUPI a pagar ao reclamante FERNANDO MARCOS MANHAES BORGES, no prazo de oito dias e na forma da fundamentação todas as parcelas acima deferidas, a qual integra o presente decisum. 



    As verbas deferidas serão apuradas em liquidação por cálculos, observando-se os parâmetros acima fixados. Lançado o marco prescricional em 2/2/11.



    Os juros de mora incidem à base de 1% ao mês, calculados a partir da data do ajuizamento da ação, de forma simples, em consonância com o art. 39 da Lei 8.177/91. Adota-se a Súmula nº 381 do TST, bem como a O.J. nº 400, SDI-I, TST. 



    As contribuições previdenciárias e fiscais incidirão sobre as parcelas objeto da condenação, à exceção dos títulos constantes no parágrafo 9º, artigo 28, da Lei nº 8.212/91. Observados ainda os arts. 201 e 214, do Decreto nº 3048/99, Emenda Constitucional nº 20, e artigo 56, do Decreto nº 3.000/99. Deverá ser observada a Súmula 368 do C. TST”.



    6. Ao exame da impugnação de cálculos, assim decidiu a autoridade reclamada:



    “Verifica-se que a r. sentença fixou os parâmetros para correção monetária e juros ( TR + juros de 1% - Lei 8.177/91 ) e, conforme afirmado pela própria reclamada, o STF modulou os efeitos da decisão para manter os índices estabelecidos pela coisa julgada. 



    Dessa forma, corretos os cálculos atualizados”.



    7. Contra essa decisão, opostos embargos de declaração, que foram rejeitados, verbis:



    “Aduz o embargante que este Juízo não apreciou a alegação da reclamada de que a sentença somente foi expressa quanto a aplicação de juros de 1% e não com relação a correção monetária. 



    Não assiste integral razão à executada. 



    No que se refere ao índice de correção monetária a ser aplicado, impõe-se observar a decisão proferida em 18/12/2020 pelo Pleno do STF nos autos dos processos ADI 5.867/DF, ADI 6.021/DF, ADC 58/DF e ADC 59/DF, todos de Relatoria do Min. Gilmar Mendes, que julgou parcialmente procedente as ações para conferir interpretação conforme a Constituição ao artigo 879, parágrafo 7º, e ao artigo 899, parágrafo 4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467/2017, no sentido de manter os cálculos dos valores já pagos, modulando os efeitos da decisão, in verbis:



    A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC. 



    Dessa forma, totalmente equivocadas as manifestações da reclamada”. 



    8. Ocorre que, a rigor, no título executivo, apenas assinalada, de forma expressa, a aplicação de juros de 1% ao mês. Quanto à correção monetária, observo que houve “simples consideração de seguir os critérios legais”.



    9. Nestes termos, vislumbro aplicável ao caso a modulação de efeitos discriminada no item 9 da ementa dos paradigmas suscitados, no sentido de que “Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais)”.



    10. Dessa forma, em juízo de estrita delibação, reputo que, aparentemente, a Corte reclamada descumpriu o que decidido por este Supremo Tribunal Federal ao julgamento das ADC’s nº 58 e 59 e das ADI’s nº 5.867 e 6.021.



    11. Justificada, portanto, a plausibilidade jurídica do pedido. Entendo, ainda, presente a possibilidade de constrição de valores calculados com base em índice equivocado, a consubstanciar o perigo da demora.



    12. Realço que pretensão análoga à da parte reclamante vem sendo acolhida por esta Suprema Corte, a exemplo dos seguintes julgados: Rcl 46.882, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 29.9.2021; Rcl 48.566 MC, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 04.8.2021; Rcl 49.174, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 09.9.2021; Rcl 48.239 MC, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 28.7.2021; Rcl 48.065 MC, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 12.7.2021; Rcl 47.419, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º.6.2021; Rcl 47.981, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 28.6.2021; Rcl 47.166, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 10.5.2021; Rcl 47.031-MC, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 30.4.2021; Rcl 46.971, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 27.4.2021 e Rcl 46.550, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 22.4.2021. 



    13. Ante o exposto, defiro, em parte, o pedido liminar para suspender a decisão reclamada e seus efeitos tão somente no que diz com a atualização monetária (juros e correção monetária) até a decisão final desta reclamação, nada impedindo prossiga a execução quanto ao valor principal objeto da condenação. 



    14. Cite-se a parte beneficiária da decisão reclamada, conforme disposto no art. 989, III, do CPC/2015, a fim de que apresente contestação, no prazo legal.



    15. Após, ouça-se o Procurador-Geral da República, na forma do art. 991 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de janeiro de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora